Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-91.2006.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-91.2006.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), S.M. FIRMINO -ME (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ADELSON FIRMINO - CPF: 826.193.951-00 (EMBARGANTE), SELMA MARIA FIRMINO - CPF: 715.069.691-00 (EMBARGANTE), S M FIRMINO - ME - CNPJ: 05.499.133/0001-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000916-91.2006.8.11.0050

EMBARGANTES: S M FIRMINO – ME, SELMA MARIA FIRMINO E ADELSON FIRMINO

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S M FIRMINO – ME, SELMA MARIA FIRMINO E ADELSON FIRMINO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco embargado, para anular a sentença e determinar prosseguimento do feito.

Em suma, os embargantes alegam que “as
Execuções de Títulos Extrajudiciais, mesmo antes das alterações previstas na Lei n° 14.195, de 2021, tanto os Tribunais como o Superior Tribunal de Justiça já haviam pacificado o entendimento quanto ao fato de que, não havendo a suspensão do processo, inicia-se automaticamente a prescrição intercorrente após decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, em analogia ao disposto no art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980”.
(sic)
.

Argumentam que “
as Execuções foram distribuídas antes da promulgação da Lei n° 14.195 de 2021. E nos casos, houve a aplicação dos efeitos da referida lei, seja em relação ao início da prescrição intercorrente após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor e/ou de bens penhoráveis ou quanto a inexistência de honorários sucumbenciais nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente
” (sic).

Aduzem que “
no presente caso, a execução foi proposta ainda no ano de 2006. Desse modo, já se passaram mais de 18 anos sem que o Exequente encontrasse bens passíveis de penhora
” (sic).

Asseveram que, considerando apenas o período em que o Código de Processo Civil de 2015 já estava em vigor,

o Exequente foi intimado em 29/10/2016 sobre a não localização de bens, tendo iniciado o prazo de prescrição intercorrente em 29/10/2017 e terminado em 29/10/2022, de modo que, na data da sentença em 23/10/2023, a demanda já estava prescrita.

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (Id. 214720153).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada em id. 216028177, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA DIANTE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDORES COOBRIGADOS– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A execução de dívida líquida constante em instrumento público ou particular tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5o, I do CC.

Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o do Código Civil.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

As alterações inseridas pela Lei no. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso do banco embargado, inclusive constando que:

“(...) cabe pontuar que o instituto da prescrição intercorrente foi incluído no ordenamento processual brasileiro com o advento do Código de Processo Civil de 2015, nos mesmos moldes que já vinha sendo adotado na esfera do Direito Tributário, autorizando a extinção do processo de execução quando incidir a norma do art. 924, V.

Com a alteração promovida pela Lei no. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Portanto, a não localização de bens dos executados antes de agosto de 2021, sem a inércia do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, como feito na sentença”.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024